Tribunal: TJBA
Processo: 8050715-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050715-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MANOEL VINICIUS GOIS DE MELO LEITAO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. QUADRO GRAVE DE DEPRESSÃO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COM INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. DEVER DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 562/2022 DA ANS. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8050715-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como Apelado,
MANOEL VINICIUS GOIS DE MELO LEITAO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora